Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728248-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. B. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA GERTRUD BULLUS MELLO SCHMIDT RODRIGUES, JOAO BATISTA LIRA RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Conclusão Do Ensino Médio – Supletivo – EJA – Menor de 18 Anos – Situação Excepcional – Matrícula em Ensino Superior Consumada – Cumprimento de Dois Semestres Letivos – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Probabilidade de Provimento do Recurso – Presentes – Deferimento. ANA BEATRIZ BULLUS MELLO RODRIGUES, menor púbere representada por sua genitora Katia Gertrud Bullus Mello Schmidt Rodrigues, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o agravado a deferir a sua matrícula, bem como aplicar os exames supletivos para conclusão do ensino médio. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Esta Oitava Turma Cível vem entendendo ser cabível, em situações excepcionais, o deferimento de pedido de matrícula em Curso Supletivo de alunos aprovados em vestibular para ingresso na Educação Superior. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. EJA. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 fixou a seguinte tese jurídica: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2.1 O Recurso Especial n. 2.014.456/DF, referente ao retromencionado incidente, foi distribuído por prevenção ao Recurso Especial n. 1.945.851/CE, paradigma do Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, de modo que a questão ainda se encontra afetada na Corte Superior, inexistindo trânsito em julgado. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 3.1 Situação fática na qual a requerente encontra-se a poucos meses de completar a maioridade civil, cursa o 3o ano do Ensino Médio e foi aprovada em vestibular para ingresso em Curso Superior, havendo proporcionalidade e razoabilidade na aceleração acadêmica. Excepcionalidade do julgado, sem implicar em alteração do entendimento do Relator. 4. Recurso conhecido conhecido e provido.” (Acórdão 1686993, 07011474820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023.) O caso ora em análise possui excepcionalidade semelhante e deve receber a mesma solução. Isso porque, conforme se observa dos autos, o Juízo da Vigésima Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal deferiu medida liminar, em 29/7/2022, determinando à instituição de ensino superior UNICEUB que “garanta e viabilize a realização da matrícula da Impetrante no curso de Medicina do UNICEUB, em face da sua aprovação no Processo Seletivo Vestibular do 2o Semestre de 2022 do UNICEUB” (ID 48980098 - Pág. 55). O feito foi sentenciado em 7/10/2022, constando do seu dispositivo o mesmo texto acima transcrito (ID 48980098 - Pág. 125). Todavia, em 24/4/2023, os Embargos de Declaração interpostos pela Instituição de Ensino Superior foram acolhidos, em Decisão proferida por outra magistrada, para alterar o dispositivo da Sentença, que passou a ter a seguinte redação (ID 48980098 - Pág. 149), in verbis: “Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, determinando que a autoridade impetrada garanta e viabilize a realização da matrícula da impetrante no curso de Medicina do UNICEUB, em face da sua aprovação no Processo Seletivo Vestibular do 2o Semestre de 2022 do UNICEUB, mediante comprovação semestral da frequência concomitante do ensino médio regular até a sua conclusão, com a advertência de que o descumprimento resultará no cancelamento de sua matrícula no ensino superior.” (Destaquei) Como se observa, a Decisão liminar não havia imposto qualquer condicionante e somente após a agravante ter cursado quase integralmente dois semestres letivos é que foi imposta a condição acima destacada. Ressalto, ainda, que o Juízo Federal afirmou expressamente que o pedido alternativo para a impetrante frequentar curso supletivo não poderia ser analisado pela via daquele mandado de segurança, motivo pelo qual não há óbice em enfrentar a questão por esta via. Nesse caso, entendo adequado o deferimento do pedido de matrícula em curso supletivo com a imediata aplicação de exames para conclusão do ensino médio, considerando o fato de a agravante ter obtido tutela jurisdicional para efetivar sua matrícula no curso de Medicina e ter cursado dois semestres letivos sem mesmo possuir diploma de ensino médio, bem como o fato de o curso ser em período integral, dificultando sobremaneira, senão impossibilitando, a agravante cursar o ensino médio regular concomitantemente. Oportuno ressaltar que, em que pese o entendimento alçado no IRDR no 13, foi inserida no bojo do voto condutor a seguinte ressalva: “Alfim, merece ser registrado que, caso o estudante seja beneficiado por medida liminar, sendo-lhe, então, assegurada matrícula e submissão às provas inerentes ao exame supletivo do ensino médio, e, aprovado, com lastro nesse atestado, fora viabilizada sua matrícula no curso superior para o qual lograra aprovação em certame seletivo, a situação de fato estabelecida, acaso consumada a matrícula e cumprido ao menos um semestre seletivo, poderá ser preservada segundo cada caso concreto. Essa situação, a prevalecer a tese a ser alinhada, se tornará impassível de ser consumada, não podendo a questão, ademais, ser sumariada, pois envolve situação de fato a ser ponderada em cada caso concreto.” Desta forma, considerando as peculiaridades da situação fática ora em análise, compete dar a solução jurídica mais condizente com o estágio acadêmico da agravante. Nesse sentido, inexiste qualquer benefício em submeter a agravante ao ensino médio regular. Ao contrário, a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior, avançando ao terceiro semestre do curso de medicina, possibilitando-a ter dedicação integral e exclusiva a fim de obter a melhor formação profissional possível, e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida adulta com autonomia profissional e existencial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a agravada, Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE (Escola CETEB de Jovens e Adultos), CNPJ no 34 170 472/0004-57, com endereço na AV L-2 Sul Quadra 603, Conjunto “C”, CEP 70.200-630, Brasília/DF, a matricular a agravante, ANA BEATRIZ BULLUS MELLO RODRIGUES, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a submeta imediatamente às provas para conclusão do ensino médio. No caso de aprovação, deverá ser expedido, de imediato, o certificado de conclusão do ensino médio. Diante da urgência do presente caso, confiro força de Ofício à presente Decisão, devendo a agravada Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE cumprir a determinação mediante simples apresentação do seu teor pelos representantes legais da agravante ANA BEATRIZ BULLUS MELLO RODRIGUES. Sem prejuízo, intime-se a Agravada por Oficial de Justiça, para cumprimento da determinação. Intime-se a parte Agravada, via sistema, para Contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator